Tribunal: TJSP
Processo: 2146577-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de saldo depositado em fundo de previdência privada – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do devedor – Alegação de que a verba constrita é impenhorável – Descabimento – O saldo depositado em fundo de previdência privada não goza de impenhorabilidade absoluta – A impossibilidade de constrição deve ser verificada no

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de saldo depositado em fundo de previdência privada – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do devedor – Alegação de que a verba constrita é impenhorável – Descabimento – O saldo depositado em fundo de previdência privada não goza de impenhorabilidade absoluta – A impossibilidade de constrição deve ser verificada no caso concreto, estando condicionada à demonstração de que os valores são essenciais para a subsistência do devedor e de sua família – Hipótese em que o executado não comprovou que utiliza o saldo depositado no fundo de previdência privada para sua subsistência – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2146577-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é
agravante
TONI
NALIN,
é
agravado
QUALLYCRED
FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
Voto no 28.855
Agravo de Instrumento no 2146577-15.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí - 1a Vara Cível
Agravante: Toni Nalin
Agravado: Quallycred Fomento Mercantil Ltda
Interessado: Trn Comércio de Equipamentos Máquinas e Acessórios Eirelli
Epp
Juiz(a) de 1a Inst.: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
AÇÃO DE EXECUÇÃO Penhora de saldo depositado em
fundo de previdência privada
Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora apresentada pelo executado

Insurgência do devedor Alegação de que a verba constrita
é impenhorável Descabimento O saldo depositado em
fundo
de
previdência
privada
não
goza
de
impenhorabilidade absoluta
A impossibilidade de
constrição deve ser verificada no caso concreto, estando
condicionada à demonstração de que os valores são
essenciais para a subsistência do devedor e de sua família
Hipótese em que o executado não comprovou que utiliza o
saldo depositado no fundo de previdência privada para sua
subsistência
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título extrajudicial contra os devedores
solventes”, ajuizada por QUALLYCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra
TRN
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
MÁQUINAS
E
ACESSÓRIOS EIRELLI EPP e TONI NALIN, rejeitou a impugnação à
penhora apresentada pelo executado TONI NALIN, para manter a constrição
de ativos financeiros do devedor aplicados em plano de previdência privada
(fls. 138/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
Recorre o executado. Sustenta que o saldo de plano de
previdência privada é impenhorável, na medida em que é equiparável aos
proventos de aposentadoria. Argumenta que o plano de previdência privada
é utilizado para segurança futura, como complementação da renda para
subsistência digna ao atingir a terceira idade. Destaca que o ofício enviado
pela companhia seguradora demonstra a sua difícil situação financeira, uma
vez que o plano foi suspenso por falta de pagamento. Acrescenta que a
pesquisa realizada por meio do sistema BACENJUD comprova que está
sem dinheiro e depende de sua previdência privada para sua subsistência.
Requer a concessão de efeito suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado e contrariado (fls. 153/161).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, “ação de execução de título
extrajudicial contra os devedores solventes”, ajuizada por QUALLYCRED
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA
contra
TRN
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS EIRELLI EPP e TONI
NALIN, em que a exequente busca a satisfação de crédito no valor
atualizado de R$ 8.917,05.
Segundo consta dos autos, após o insucesso das
pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, a exequente requereu a expedição de ofício à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de obter
“informações acerca de eventuais planos de previdência privada em nome
do executado TONY RICARDO NALIN”, o que foi deferido pelo D. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
quo (fls. 80/81).
Assim é que BRADESCO SEGUROS S/A respondeu ao
ofício informando a existência de 05 (cinco) contratos de previdência privada
celebrados pelo executado TONI NALIN (fls. 85/87), razão pela qual a
exequente requereu o bloqueio do saldo encontrado em tais planos, até o
limite do crédito perseguido (R$ 8.917,05) (fls. 100/102).
O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio (fl.
104), e, após o depósito na conta do juízo da quantia bloqueada, o
magistrado converteu o bloqueio em penhora (fl. 114).
Intimado,
o
executado
TONI
NALIN
apresentou
impugnação, sustentando a impenhorabilidade da quantia constrita, sob o
argumento de que se trata de verba de natureza previdenciária (fls. 124/
Contudo, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado
pelo executado, nos seguintes termos (fls. 138/140):
"A penhora determinada na decisão de fls. 105
recaiu sobre o valor de R$ 8.916,44 (oito mil novecentos
e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos),
correspondente ao saldo de resgate de um plano de
previdência privada existente em nome de TONI
RICARDO NALIN (fls. 91/94, 95 e 103/104).
A impugnação à penhora (fls. 115/120) não
merece acolhida.
É possível a penhora de ativos aplicados em
plano de previdência privada, que é aplicação de caráter
híbrido, com feição de aposentadoria complementar e
seguro de vida, cujo objetivo é acumular recursos que
garantam renda mensal futura, não possuindo caráter
alimentar. Não se trata de verba que a lei estabelece
como impenhorável (artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil).
Nesse sentido, precedentes das Câmaras de
Direito Privado deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
(...)
Assim, rejeito a impugnação de fls. 115/120.
Expeça-se o necessário para a parte exequente levantar
os valores de fls. 104. Não sendo suficiente a penhora
realizada, requeira a parte exequente o que entender de
direito em prosseguimento, em 10 (dez) dias".
Contra esta decisão se insurge o executado TONI
NALIN, ora agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, os valores depositados em fundos de
previdência privada não gozam de impenhorabilidade absoluta.
Realmente, a viabilidade da penhora de saldo de
previdência privada deve ser aferida no caso concreto, uma vez que o
reconhecimento de sua natureza alimentar está condicionado à
comprovação de que se trata de verba necessária para a subsistência do
devedor e de sua família.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR.
AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
4/4/2014).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 18/04/2018, grifo nosso).
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. AFERIÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do saldo
para a subsistência do participante e de sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na
forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
04/04/2014).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão
recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas.
3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl
no AREsp 975.287/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe 04/04/2017, grifo nosso).
Na hipótese, embora o executado tenha argumentado
que se encontra em difícil situação financeira, tanto que o plano de
previdência privada foi cancelado em razão da inadimplência, assim como a
pesquisa por meio do sistema BACENJUD restou infrutífera, não juntou aos
autos documentação capaz de comprovar que os valores depositados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2146577-15.2020.8.26.0000 - Tatuí - Voto no 27.855
fundo de previdência privada são utilizados para sua subsistência.
Portanto, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator